Tribunal: TJMT
Processo: 0008759-31.2018.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008759-31.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SHEILA APARECIDA DO VALE BARBOSA - CPF: 434.790.141-00 (APELANTE), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO), CANDIDO MARLON BARBOSA - CPF: 291.682.601-72 (APELADO), EPAMINONDAS ALMEIDA LEITE JUNIOR - CPF: 012.806.131-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO TEMPORAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I –
Embora insista que é hipossuficiente, à época em que foi indeferido seu pedido de gratuidade da justiça pelo Juízo singular, a autora, ora apelante, não interpôs o recurso adequado, qual seja o recurso de agravo de instrumento, conforme o disposto no artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil.

II -
Haja vista que a autora, ora apelante, no momento oportuno, não fez uso da ferramenta processual adequada, permanecendo inerte, opera-se a chamada preclusão temporal, sendo-lhe defeso rediscutir tal matéria.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por SHEILA APARECIDA DO VALE BARBOSA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio de nº 8759-31.2018.8.11.0004, ajuizada em face de CÂNDIDO MARLON BARBOSA, em razão do não recolhimento da complementação das custas processuais, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, bem como determinou o cancelamento da distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do mesmo diploma processual.

Em suas razões recursais (id. 68167983), a autora, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, os documentos carreados aos autos comprovam sua hipossuficiência.

Salienta que, embora possua bens imóveis em sociedade com o réu, ora apelado, os mesmos não possuem liquidez imediata.

Subsidiariamente, defende o recolhimento complementar das custas ao final do processo ou a penhora de qualquer bem para a garantia do pagamento.

Ao final, requer o provimento do apelo e a anulação da sentença.

Embora devidamente intimado, o réu, ora apelado, não apresentou contrarrazões (id. 68167988 – pág. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso não deve ser conhecido.

Isso porque, embora insista que é hipossuficiente, à época em que foi indeferido seu pedido de gratuidade da justiça pelo Juízo singular, a autora, ora apelante, não interpôs o recurso adequado, qual seja o recurso de agravo de instrumento, conforme o disposto no artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...);

V -
rejeição do pedido de gratuidade da justiça
ou acolhimento do pedido de sua revogação;”
(Grifo nosso).

Nesse passo, haja vista que a apelante, em momento oportuno, não fez uso da ferramenta processual adequada, permanecendo inerte, opera-se a chamada preclusão temporal, sendo-lhe defeso rediscutir tal matéria.

Com efeito, dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

A propósito, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECLUSÃO TEMPORAL - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO

Tendo em vista que o requerente não comprovou o pagamento das custas iniciais, nem tampouco interpôs agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, operou-se a preclusão temporal, sendo defeso a rediscussão da matéria
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0325.15.003670-6/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2018, publicação da súmula em 14/12/2018)”“

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020